Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. EFEITO ACESSÓRIO DA CONDENAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no CPP, art. 619.
2. A absolvição criminal, fundada no art. 386 do Código de Processo Penal, afasta, por consequência lógica e necessária, todos os efeitos acessórios dependentes do juízo condenatório.
3. A indenização por danos morais fixada pelo juízo criminal, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, pressupõe condenação, não apenas formal, mas substancial, com reconhecimento da autoria e da materialidade. Ausente o juízo condenatório, não subsiste o dever de indenizar no âmbito penal.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que absolve o réu, ainda que não haja menção expressa à indenização fixada na sentença, porquanto o acessório segue o caminho do principal.
5. Recurso conhecido e não provido.